Tribunal: TJMT
Processo: 1036432-78.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
VIDE VOTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036432-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VITORIA EDUARDA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 077.024.861-63 (RECORRENTE), ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE VOTO.

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

OFERTA DE REDUÇÃO DE VALOR DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROMESSA DE ÊXITO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato objeto da lida e determinar a restituição do valor de R$ 782,80.

2. Em suas razões recursais, a parte Autora, ora Recorrente, requer a reforma da sentença a fim que de que a reclamada seja condenada ao pagamento de danos morais.

3. A redação do artigo 373 do CPC traz a regra de que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

2. É certo que incumbe ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. (Artigos 336 e 341 do CPC).

3. Alega a parte autora como fato constitutivo do seu direito que contratou a Reclamada pelo valor de R$ 2.400,00 para intermediar a renegociação de suas dívidas de cartão de crédito e empréstimo pessoal com instituição financeira Nu Pagamentos, mediante pagamento antecipado de R$ 782,50 de entrada, porém, não obteve êxito, de modo que por conta própria negociou com a instituição financeira.

4. Ocorre que da analise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a Reclamada na contestação demonstrou que realizou as tratativas para a renegociação da dívida da Reclamante dentro dos limites contratuais, bem como demonstrou a realização de laudo pericial e planilha de levantamento de taxas, além de propostas de quitação, inexistindo qualquer indício de descumprimento das obrigações assumidas.

5. Ressalte-se que o simples descontentamento do consumidor com o resultado do serviço contratado não caracteriza, por si só, ato ilícito passível de indenização. Não há nos autos evidências de violação ao dever de informação ou ao princípio da boa-fé objetiva que fundamentem o pedido de rescisão contratual ou a condenação em danos morais.

6. Nesse sentido, seguem decisões da e. Turma Recursal em casos análogos: “RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - OFERTA DE REDUÇÃO DE VALOR DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROMESSA DE ÊXITO – SUPOSTA PUBLICIDADE ENGANOSA NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações do recorrido, nos termos do estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais. Sentença reformada. (N.U 1014269-07.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024); RECURSOS INOMINADOS. CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE PROMESSA
DE
REDUÇÃO
IMEDIATA DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. RESCISÃO DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DO REMANESCENTE APÓS APLICAÇÃO DE MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA EMPRESA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. Se os contratantes têm ciência de que se trata de um contrato de “obrigação de meio” sem
promessa
certa de resultado, ainda que tenha sido deflagrada a ação de busca e apreensão do bem debatido, havendo provas mínimas de que a reclamada estava cumprindo o contrato na tentativa de reduzir as taxas e
juros
junto à financeira, há ausência de nulidade contratual e não gera dano moral. (N.U 1068030-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)
”.

7. Assim, ausente a comprovação de falha na prestação de serviços, de culpa ou dolo por parte da Reclamada, a pretensão da Reclamante não pode prosperar e não gera dano moral,
devendo ser mantida a condenação sob pena de reformatio in pejus.

8.
A sentença que declarou rescindido o contrato, bem como condenou a Recorrida a restituir o valor de R$ 782,80 (setecentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos) deve ser mantida diante da vedação da reformatio in pejus.

9. Por derradeiro, retifico de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a recorrente com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%, sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025